Tribunal: TJMT
Processo: 1014013-72.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014013-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), N. W. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.193.089/0001-73 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE WIEGERT - CPF: 700.901.901-06 (AGRAVANTE), CAROLINE WIEGERT DALTRO - CPF: 693.827.431-20 (AGRAVANTE), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (AGRAVANTE), CARMEN CLEUSA WIEGERT - CPF: 420.023.701-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NÃO DEMONSTRADA, DE PLANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

2. Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, deve
ndo
ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
N. W. TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000947-07.2007.8.11.0041 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade movida pelos recorrentes em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignado com a decisão, sustenta os agravantes a prescrição intercorrente ante ao transcurso de mais de 6 (seis) anos entre a citação dos executados e a penhora.

Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva dos sócios.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e, consequentemente a execução fiscal e a exigibilidade do crédito.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição e extinguir o executivo fiscal.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios e a extinção do polo passivo do executivo fiscal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Apresentadas contrarrazões pela parte Agravada, pugnou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 99173993)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, é pela ausência de interesse público no presente caso. (100129451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 19/01/2007, a Ação de Execução Fiscal nº 0000947-07.2007.8.11.0041 em desfavor de

N. W. TRANSPORTES LTDA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na CDA nº 002780/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 21.780,02 (vinte e um mil, setecentos e oitenta reais e dois centavos), no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 03/07/2007, sendo determinada a citação a pessoa jurídica e dos sócios Eduardo Henrique Wiegert, Carmen Cleusa Wiegert, Caroline Wiegert Daltro e Gustavo Jose Wiegert, sendo que apenas o primeiro não foi citado, como se infere dos documentos de id. 96765960.

Em 14/10/2010, a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação do sócio Eduardo Henrique Wiegert, bem como requereu a penhora de ativos financeiros existentes nas contas dos demais.

O processo ficou parado por anos e em 26/04/2018 fora determinada a citação da exequente para apresentar a CDA atualizada. Determinação cumprida em 18/06/2018.

Em 25/04/2019, o Juízo
a quo
deferiu a penhora, que foi parcialmente frutífera em 10/05/2019.

Em 24/06/2019 fora oposta Exceção de Pré-executividade, alegando em síntese a prescrição intercorrente a ilegitimidade dos sócios, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, verifica-se que houve o decurso de mais 8 (oito) anos entre o pedido de penhora da Fazenda Pública e a decisão que determinou o bloqueio.

No entanto, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, já que houve o pedido de penhora em 2010 e apenas em 2019 é que este fora analisado.

Quanto ao REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), no qual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, hipótese que não se aplica ao caso concreto.

Nos autos, os devedores foram intimados e não chegou a ser expedida intimação do bloqueio de bens em favor da Fazenda Pública, já que houve interposição de Exceção de Pré-Executividade pelos devedores antes.

Por ora, as evidências são de que não operou no caso em comento a prescrição intercorrente, de modo que, nesta quadra processual,
não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, nem o perigo da demora.

Já em relação à alegação de ilegitimidade passiva dos sócios, do mesmo modo não merece prosperar tal alegação.

Isso porque, os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa do nome dos corresponsáveis (id. 96765960, p. 28), confere à eles condição de legitimados passivos e a aferição para apurar a responsabilidade tributária deles demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Neste sentido, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, incumbe à ele o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)”.

Com efeito, nesta perfunctória análise, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se trate de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022